Tribunal: CARF
Processo: 13227.720773/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2024-01-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.720773/2019-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.306 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
DISTRIBOI - IND., COMERCIO E TRANSPORTE DE CARNE BOVINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
NORMA TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF No 2.
Não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS MORATÓRIOS. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA
PRODUÇÃO RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A
RECEITA BRUTA PELA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE.
São devidas pelo produtor rural pessoa física empregador as contribuições
incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela retenção
e recolhimento dessas contribuições em virtude da sub-rogação a que está
legalmente obrigado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidades, e, na parte
conhecida, em negar provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2202-010.304, de 13 de setembro de
2023, prolatado no julgamento do processo 13227.720772/2019-77, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720773/2019-11
Fl. 766
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.306 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720773/2019-11

(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro
(relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (suplente convocado) e Sônia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Diante da lavratura de Auto de Infração para lançamento crédito tributário relativo
às Contribuições Sociais Previdenciárias, o recorrente se insurgiu perante o contencioso
administrativo.
Para melhor compreensão dos fatos até aqui sucedidos, tomo como referência o
relatório que compõe a supracitada decisão.

DRJ ACORDÃO - RELATÓRIO

Trata-se de lançamento de ofício de Contribuições Sociais previstas no art.
25, I e II da Lei no 8.212/91, devida pelo empregador rural pessoa física,
incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua
produção, por sub-rogação, conforme determina o inciso IV do art. 30 da
Lei no 8.212/91
A impugnante apresenta defesa na qual alega que as contribuições,
comumente chamadas de FUNRURAL, sob responsabilidade do
comprador, devidas pelo empregador rural pessoa física, com a aplicação
da alíquota de 2,1% (2% + 0,1%) sobre a receita bruta comercializada de
sua produção, foram alvo de diversas discussões judiciais.
Afirma que a sub-rogação do comprador, prevista pelo art. 30, inciso IV da
Lei 8.212/91, foi prevista pela lei 8.540/92 e restabelecida pela lei
9.528/97 e esclarece que ambas as leis, respectivamente, nos julgamentos
dos Recursos Extraordinários nos. 363.852 e 596.177, foram declaradas
inconstitucionais pelo STF em relação à contribuição devida pelo
empregador rural, pessoa física, sobre a receita bruta de seus produtos
comercializados.
Fl. 767
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.306 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720773/2019-11

Enfatiza que a declaração de constitucionalidade formal e material da Lei
n° 10.256/01, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 718.874, apesar
de manter o FUNRURAL, foi silente quanto à sub-rogação previdenciária
do adquirente dos produtos comercializados pelo produtor rural pessoa
física.
Assim, pugna que, como os dispositivos das leis 8.540/92 e 9.528/97, que
tratam da sub-rogação, foram declarados inconstitucionais pelo STF e a lei
10.256/01 nada dispõe sobre o assunto, não há norma vigente que
determine o recolhimento do tributo por subrogação.
Em outras palavras, o FUNRURAL, ainda que seja considerado
constitucional, não tem base legal para ser exigido do adquirente da
produção rural, por sub-rogação, em relação à compra da produção do
empregador rural pessoa física.
Informa ainda, em seu entendimento que, além da declaração de
inconstitucionalidade dos dispositivos legais que prevêem o recolhimento
do FUNRURAL por sub-rogação, em 19/09/17, foi publicada a resolução
do Senado Federal n°15/2017 que suspendeu a execução desses
dispositivos declarados inconstitucionais pelo STF.
Dessa forma, ao exigir tributo com base em dispositivo suspenso por
resolução do Senado Federal, independentemente do seu conteúdo e
validade, as autoridades fiscais estão contrariando ato de competência
privativa do Senado Federal, em desrespeito à harmonia e separação dos
poderes e à legalidade no âmbito da administração pública.
Aventa também que a hipótese de que o julgamento, ainda pendente, do
recurso extraordinário n° 761.263, que trata da constitucionalidade da
contribuição devida pelo segurado especial sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção, nos termos do art. 25 da
lei 8.212/1991, impactará diretamente o entendimento já firmado pelo STF
no julgamento do Tema 669 (RE 718.874).
A partir de então, apresenta uma exaustiva contextualização histórica sobre
os imbróglios que envolveram a legislação que trata do assunto, citando
diversos precedentes jurisdicionais de primeira e segunda instâncias, bem
como farta doutrina, cujo teor central é a ilegalidade e a
inconstitucionalidade (material e formal) das contribuições sociais devidas
pelo produtor rural pessoa física e da sub-rogação previdenciária dos
adquirentes dos produtos por eles vendidos.
Assim a impugnante entende-se desobrigada à retenção e recolhimento da
contribuição social devida pelo produtor rural, nos termos do art. 30, IV da
Lei 8.212/91, por inexistência de disposição legal que preveja a sub-
rogação do adquirente dos produtos comercializados com produtor rural
pessoa física, pelo recolhimento das contribuições sociais por este devidas,
devendo ser julgada improcedente a autuação fiscal em tela.
Fl. 768
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.306 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720773/2019-11

Aduz que, segundo o art. 161, § 1° do CTN, o limite máximo permitido de
juros incidentes sobre os débitos lançados, se a lei não dispuser de forma
contrária, é de 1% (um por cento) ao mês sendo improcedente o
lançamento ora impugnado. Que a taxa de juros precisa estar quantificada
em lei, tratando-se de uma questão de segurança jurídica, não sendo
aceitável que o mesmo ente tributante, no caso, o poder executivo, estipule
juros para o mercado financeiro e para os seus créditos tributários numa
flagrante demonstração de desrespeito ao art. 150, inciso I, da Constituição
Federal.
Ataca a impossibilidade de incidência de juros sobre a multa de ofício,
exigida conjuntamente com a contribuição (tributo) supostamente devida,
como no caso em questão, por não haver previsão legal.
A final, em razão de seu caráter confiscatório, forçoso o cancelamento da
multa imposta que deve ser reduzida, no mínimo, ao patamar de 20%
(vinte por cento), em conformidade com o já citado art. 61, § 2o, da Lei n.
9.430/96, retificando-se o auto de infração lavrado.
A partir da análise dos elementos de prova carreados aos autos e dos fundamentos
apresentados pela defesa, o colegiado da DRJ decidiu não dar provimento a impugnação e,
assim, manteve a integralidade do crédito tributário contestado. Segue ementa do acórdão.

DRJ ACORDÃO - EMENTA
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
(...)
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
É constitucional a exigência da sub-rogação da empresa adquirente de
produtos rurais de produtor rural pessoa física de que trata o inciso IV do
Art. 30 da Lei no 8.212/91, a partir de 10.256/01.
MULTA DE OFÍCIO. NÃO CONFISCO.
A multa que encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado
da atividade fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a
situação fática verificada enquadra-se na hipótese prevista pela norma.
MULTA DE OFÍCIO E ACRÉSCIMOS LEGAIS
O débito lançado compreende o tributo, a multa de oficio proporcional e os
juros moratórios calculados pela taxa Selic. Após o vencimento, sobre o
crédito tributário constituído, incluindo a multa de oficio, incidem juros de
mora, devidos à taxa Selic.
Fl. 769
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.306 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720773/2019-11

Inconformado com a primeira decisão administrativa, o recorrente apresentou
recurso voluntário por meio do qual carreou em síntese os seguintes fundamentos.

RECURSO VOLUNTÁRIO
DOS FATOS
Que a recorrente é tradicional e importante Indústria do ramo de frigorífico
no Estado de Rondônia, tendo por objeto social a atividades de abate de
bovinos, fabricação de produtos de carne, preparação de subprodutos do
abate e transporte rodoviário de carga;
Que a requerente foi surpreendida com o auto de infração que constituiu
Crédito Tributário no valor de R$ [...];
Que a fiscalização considerou que houve aquisição de insumos e produtos
de origem rural em transações comerciais com pessoa física em número
superior ao declarado em GFIP;
Que, segundo interpretação do fisco federal, o contribuinte deveria ter
descontado do valor pago ao fornecedor pessoa física e recolhido a
contribuição devida à seguridade social, conforme dispõe o art. 30, inciso
IV, da Lei no 8.212/1991 – quando da aquisição dos bovinos para abate, a
autuada, em tese, estaria obrigada a proceder com a RETENÇÃO e
RECOLHIMENTO, na qualidade de substituto tributário, DO FUNRURAL;
Que o art. 1o da Lei n. 8.540, alterando os arts. 12, V, 25 e 30 da Lei n.
8212/91, criou novas contribuições para a seguridade social “intituladas”
de Funrural sobre a receita bruta da comercialização de sua produção na
alíquota de 2,1% (dois virgula um por cento) para os produtores rurais
pessoas físicas e não somente aos segurados especiais;
Que há ofensa a ofensa aos direitos da recorrente, face a exigência da sub-
rogação prevista no art. 30, inciso IV, da LEI 8212/91, denominada de
FUNRURAL, por flagrante inconstitucionalidade/ilegalidade;

DAS RAZÕES PARA REFORMA - MÉRITO
Que a empresa autuada ajuizou no ano de 2010 ação declaratória autuada
sobre o no 2101-12.2010.4.01.4101, em trâmite perante o Tribunal
Regional Federal da 1a Região (Subseção de Ji-Paraná/RO), com pedido de
tutela antecipada pleiteando a desobrigação da retenção e ao recolhimento
das contribuições previstas no artigo 25 da Lei n° 8212/91, incidentes
Fl. 770
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.306 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720773/2019-11

sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural dos
fornecedores da empresa, bem como a desobrigação da retenção e ao
recolhimento da contribuição ao SENAR, em razão da
inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei n° 8.540/92;
Que em 15/04/2010 o Juízo Federal da Subseção Judiciária de Ji-
Paraná/RO DEFERIU o pedido de antecipação dos efeitos da tutela,
suspendendo a exigibilidade da retenção e recolhimento das contribuições
previstas nos artigos 25, da Lei 8.212/91, e 25, da Lei n.° 8.870/94, e da
contribuição ao SENAR, visto que incidem sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural desenvolvida pela
recorrente;
Que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi confirmado com a
sentença;
Que nos anos de 2015 e 2016 a empresa autuada possuía tutela
jurisdicional desobrigando-a da retenção e, por consequência, do
recolhimento das contribuições previstas no artigo 25 da Lei n° 8212/91,
incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural dos fornecedores;
Que a declaração de constitucionalidade formal e material pelo STF,
apesar de restabelecer o FUNRURAL, foi silente quanto à sub-rogação;
Que a controvérsia a respeito do FUNRURAL devido pelo produtor rural
pessoa física estaria encerrada, sendo devida a contribuição a partir da lei
10.256/01. Permaneceria em aberto apenas a análise quanto ao
FUNRURAL devido pelo segurado especial;
Que não obstante a potencial in constitucionalidade superveniente do
FUNRURAL, deve-se reconhecer também a inconstitucionalidade e a
ilegalidade de seu recolhimento por sub-rogação pelo adquirente de
produção rural;
Que como os dispositivos das leis 8.540/92 e 9.528/97 (que tratam sobre a
sub-rogação) foram declarados inconstitucionais pelo STF e a lei
10.256/01 nada dispõe sobre o assunto, NÃO HÁ norma vigente que
determine o recolhimento do FUNRURAL por sub-rogação;
Que ainda que seja considerado constitucional, não há fundamentação
legal para ser exigido do adquirente da produção rural, seja em relação à
produção do empregador pessoa física, seja em relação à produção do
segurado especial, por falta de previsão legal;
Que ao exigir tributo com base em dispositivo suspenso pela Resolução no
15/2017 do Senado Federal, independentemente do seu conteúdo e
validade, as Autoridades Fiscais estão contrariando ato de competência
privativa daquela casa legislativa;
Fl. 771
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.306 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720773/2019-11

Que ante a ausência de norma que preveja expressamente a sub-rogação, a
empresa que adquire produtos rurais encontra-se desobrigada à retenção e
recolhimento da contribuição social devida pelo produtor rural;

DA VIOLAÇÃO ÀS REGRAS CONSTITUCIONAIS
Que a Lei n. 8.540/929 ao instituir as contribuições para a seguridade
social dispostas no art. 25 da Lei n. 8.212/91 no percentual de 2,1% (dois
virgula um por cento) sobre a receita bruta proveniente da comercialização
da sua produção para o produtor rural pessoa física empregador, como já
fazia com o segurado especial, acabou por se tornar inconstitucional uma
vez que afronta regras constitucionais de competência tributária;
Que a hipótese de incidência revelada pelo art. 25, incisos I e II, da Lei n.
8.212/91, com a redação dada pelo art. 1o da Lei n. 8.540/92 e alterações,
exigindo a contribuição sobre a receita bruta da comercialização de sua
produção não cumpre o disposto no art. 195, I, da Constituição Federal;
Que tal dispositivo, em sua redação anterior à Emenda Constitucional n.
20/98, em hipótese alguma autorizava a instituição de contribuição para a
seguridade social sobre a receita bruta da comercialização da produção do
produtor rural pessoa física;
Que somente seria possível, eventualmente, sua instituição pelo emprego
da competência residual, consoante arts. 195, § 4o e 154, I, da Constituição
Federal, a qual exige lei complementar;
Que a Lei n. 9.540/92 e demais alterações são ordinárias e não
complementares, por si só, referido vício formal já macula de
inconstitucionalidade tais normas jurídicas;
Que somente é possível a instituição de contribuição para a seguridade
social na hipótese permitida por ela, razão pela qual veda-se o emprego da
mesma hipótese para outras situações jurídicas, mesmo por meio da
competência tributária residual;
Que o texto constitucional somente permite a tributação sobre o resultado
da comercialização para o segurado especial, nos termos do art. 195, § 8o,
de tal sorte que, por se tratar de uma regra constitucional especial e
excepcional, os demais contribuintes somente podem sofrer exação nos
moldes do art. 195, da Constituição Federal, no caso, tributação sobre a
folha de salários;
Que quando a lei n. 8.540/92, modificou a hipótese de incidência do art. 25
da Lei n. 8.212/91 para percentual sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção, acabou por diferenciar sem justificativa
razoável e autorização constitucional, o empregador urbano e rural,
descumprindo o princípio da igualdade;
Fl. 772
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.306 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720773/2019-11

Que a Lei n. 8.540/92, que institui contribuição sobre receita bruta da
comercialização da produção para o produtor rural – pessoa física
empregador -, onerando-o sobremaneira, e, por sua vez, verificar que esta
Lei excepcionou a regra sobre a tributação em relação à folha de salários,
nos moldes erigidos para o empregador urbano (pessoa física e jurídica),
revela que há evidente distinção irrazoável e, por conseguinte, arbitrária;
Que a Lei n. 8.540/92 e suas alterações legislativas são inconstitucionais,
uma vez que violam a igualdade ao utilizar fator irrazoável de
discriminação, caracterizando-se como uma classificação arbitrária;
Que a classificação legislativa deve ser acolhida pela Constituição. Vale
dizer, a desigualdade verificada deve estar em conformidade com os
ditames estabelecidos pela Constituição;
Que a Lei n. 8.540/92 ao instituir contribuição para a seguridade social
sobre a receita bruta da comercialização da produção para o produtor rural
– pessoa física empregador -, ao invés de manter sobre a folha de salários,
como faz para o empregador urbano, quedou por empregar um critério de
desigualação não pertinente com o sistema constitucional;
Que há evidente inconstitucionalidade na Lei n. 8.540/92 e demais
alterações, tendo em vista que o legislador utilizou critério de desigualação
vedado pelo sistema constitucional vigente, violando, sobretudo, o
princípio da igualdade;

JUROS SELIC
Que os juros são devidos à razão de 1% (um por cento) ao mês, nos termos
do artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, sendo de total
improcedência o lançamento realizado;
Que não apenas a concretização do fato tributário exige a descrição
rigorosa dos seus elementos constitutivos, mas também os encargos a que
os contribuintes são submetidos em caso de inadimplência;
Que admitir juros equivalentes à taxas do mercado financeiro, implica
admitir também que o valor final da obrigação seja fixado pelo próprio
Ente Tributante, que controla aludido mercado, e não pelo Poder
Legislativo;

JUROS SOBRE A MULTA
Que não há previsão legal para o cômputo de juros sobre a multa de ofício;
Fl. 773
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.306 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720773/2019-11

Que não existe previsão legal para a incidência de juros sobre a multa de
ofício exigida conjuntamente com a contribuição (tributo) supostamente
devido, como no caso concreto;
MULTA APLICADA – IMPOSSIBILIDADE E CONFISCO
Que a multa aplicada, no auto de infração, ofende aos princípios da
razoabilidade ou proporcionalidade (art. 5o, inciso LIV) e da proibição do
confisco (art. 150, inciso IV), previstos na Constituição Federal;
Que ad argumentandum tantum, tendo em vista seu caráter confiscatório,
esta deve ser reduzida, no mínimo, ao patamar de 20% (vinte por cento),
de conformidade com o art. 61, § 2o, da Lei n. 9.430/96;

CONCLUSÃO. PEDIDO
POSTO ISSO, a Impugnante requer seja julgada procedente o presente RECURSO
VOLUNTÁRIO a fim de cancelar a autuação em testilha, uma vez que os dispositivos das
leis 8.540/92 e 9.528/97 (que tratam sobre a sub-rogação) foram declarados
inconstitucionais pelo STF e a lei 10.256/01 nada dispõe sobre o assunto, de modo que
NÃO HÁ norma vigente que determine o recolhimento do FUNRURAL por sub-rogação.
Em outras palavras, o FUNRURAL, ainda que seja considerado constitucional, não há
fundamentação legal para ser exigido do adquirente da produção rural, seja em relação à
produção do empregador pessoa física, seja em relação à produção do segurado especial,
por falta de previsão legal.
Outrossim, requer a juntada posterior de documentos, laudos, pareceres, pericias, caso
seja necessário ao deslinde do presente caso, em cumprimento ao devido processo legal e
verdade material.

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
TEMPESTIVIDADE
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal,
em 03/09/2020, conforme Aviso de Recebimento (fl. 763). Uma vez que
o Termo de Solicitação de Juntada do recurso voluntário foi datado em
14/08/2020 (fl. 767), é considerado tempestivo.
Fl. 774
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.306 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720773/2019-11

DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA
Para pleno exercício das competências atribuídas ao CARF, é mister
delimitar o escopo da análise a ser conduzida no presente voto.
Ab initio, vale cotejar os fundamentos adotados em fase recursal, ante o
observado na impugnação. Com efeito, esta última restringe a tese de
defesa nas seguintes razões, fl. 683: (i) inconstitucionalidade do
recolhimento por sub-rogação do FUNRURAL; (ii) inconstitucionalidade
formal do FUNRURAL; (iii) violação ao princípio constitucional da
igualdade, (iii) improcedência do uso da Taxa Selic para fins de
atualização do crédito tributário; (iv) impossibilidade da incidência de
juros sobre a multa de ofício; e (v) ofensa aos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e de vedação ao confisco pela aplicação
da multa de ofício.
Por sua vez, a peça recursal está assentada nas mesmas razões e pedidos
formulados em primeira instância, fl. 771, em função do que seu
conteúdo será considerado devolvido ao crivo do contencioso
administrativo fiscal.

DOS ASPECTOS CONSTITUCIONAIS
Ao longo do recurso, a defesa traz balizas constitucionais para confrontar
aspectos da tributação em tela. Especial enfoque é dado a
inconstitucionalidade formal por afronta ao art. 195, I da Constituição
Federal, fl. 783; inconstitucionalidade por falta de competência com
fundamento no art. 195, § 8o da Constituição Federal, fl. 785; e violação
aos princípios constitucionais de, razoabilidade, proporcionalidade,
vedação ao confisco e de igualdade por diversos aspectos, .fls. 786 e 796.
Com a devida vênia aos argumentos coligidos, o art. 26-A do Decreto no
70.235/1972 regulou o assunto.

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Não bastasse, a Súmula CARF no 2 assentou entendimento no sentido de
que este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Pela cogência da norma, enquanto não superveniente qualquer
modificação legislativa ou judicial, uma vez subsumidos os fatos ao seu
teor compete a autoridade fiscal aplicá-la em atenção ao art. 142,
parágrafo único do CTN.

Fl. 775
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.306 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720773/2019-11

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Feitas tais ponderações, não conheço a matéria.

DO FUNRURAL
A tônica da tese apresentada pela defesa parte de considerações acerca da
inconstitucionalidade da cobrança relativa ao FUNRURAL e respectivos
aspectos de cobrança.
Sobre a materialidade do tributo, é trazido um retrospecto jurídico de
embate perante o STF do qual se extrai a perspectiva de invalidação da
base de cálculo, segundo argumenta, em razão de possível superveniência
de declaração de inconstitucionalidade da base de cálculo da contribuição
devida pelo segurado especial, na ocasião em análise no RE 761.253.
Entretanto, já há desfecho para os casos apreciados pela Corte Suprema.

TEMA 669 – STF
É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador
rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita
bruta obtida com a comercialização de sua produção.

TEMA 723 – STF
É constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do segurado
especial prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991.

Como visto, a constitucionalidade das contribuições sociais concernentes
tanto ao empregador rural pessoa física, como ao segurado especial, foi
reconhecida em ocasiões próprias pelo STF.
Sendo assim, pela validade da norma contida no art. 25 da Lei no
8.212/1991, com redação dada pela Lei no 10.256/2001, vigente à época
dos fatos, é imperativa a regularidade a cobrança do FUNRURAL da
maneira como apurou a autoridade fiscal.

Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12
desta Lei, destinada à Seguridade Social, é de:
I - 2% (dois por cento), no caso da pessoa física, e 2.2% (dois inteiros e dois
décimos por cento), no caso do segurado especial, da receita bruta da
comercialização da sua produção;
Fl. 776
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.306 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720773/2019-11

II - um décimo por cento da receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção para financiamento de complementação das prestações por acidente
de trabalho.

Pelo exposto, não acato o fundamento.
DA SUB-ROGAÇÃO DO FUNRURAL
Da mesma maneira que no tópico precedente, a defesa intenta apontar
vício de inconstitucionalidade, ou ao menos sua suspeição, pela
pendência de deliberação sobre o tema no âmbito do STF.
Ao analisar a matéria, a DRJ/CTA logrou suas conclusões amparada pelo
Parecer RFB COSIT no 19/2017 e pelo Parecer PGFN/CRJ no
1.447/2017, ambos convergentes no sentido da regularidade tanto das
contribuições previstas no art. 25, I e II da Lei no 8.212/1991, quanto da
obrigação de retenção contida no art. 30, IV do mesmo diploma, fl. 745.

Diante do contido no Parecer RFB/COSIT n.o 19, de 26/09/2017, e no Parecer
PGFN/CRJ no 1.447/2017, vinculantes para a Administração Pública, nos termos
do art. 44 da LC 73/93, combinado com o art. 48 da Lei 11.457/2007, tem-se que
a interpretação tanto das contribuições previstas nos incisos I e II do art. 25,
quanto da obrigação das empresas adquirentes de retê-las, conforme inciso IV do
art. 30, ambos da Lei no 8.212/91, são perfeitamente exigíveis desde a vigência
da Lei no 10.256/01.
(...)
Do exposto, conclui-se que as contribuições lançadas nos períodos de 01/2015 a
12/2016, por sub-rogação, sob responsabilidade da impugnante, nos termos do
inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212/91, tem respaldo em legislação válida e
vigente, devendo-se tanto a autoridade lançadora quanto a julgadora observá-la,
uma vez que a atividade da autoridade administrativa é vinculada, nos termos do
artigo 142 do CTN, a seguir transcrito.

Enquanto vigente, na ausência da revogação de um ato normativo, ou de
decisão suspensiva ou anulatória de cunho administrativo ou judicial, sua
força cogente impõe a observação obrigatória por parte da autoridade
fiscal, com fulcro no art. 142, parágrafo único do CTN.
Acrescente-se que a CSRF também já deliberou e tem assentado o
entendimento no sentido da legalidade da sub-rogação.

CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-006.636 – Mar/2018
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA
PRODUÇÃO RURAL. SUBROGAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A
RECEITA BRUTA DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. São devidas pelo
produtor rural pessoa física empregador as contribuições incidentes sobre a
receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural, ficando a
pessoa jurídica adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas
contribuições em virtude da subrogação a que está legalmente obrigado.

CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-007.846 – Mai/2019
PRODUTOR RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. A
empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da
Fl. 777
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.306 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720773/2019-11

pessoa física produtora rural pelo recolhimento da contribuição incidente sobre
a receita bruta da comercialização de sua produção, nos termos e nas condições
estabelecidas na legislação previdenciária vigente.

Por oportuno, registre-se o conhecimento deste colegiado acerca da
tramitação do ADI no 4395 no STF, que trata especificamente do tema
relativo a constitucionalidade do FUNRURAL e respectivo modelo de
sub-rogação do recolhimento aos adquirentes de produtos rurais de
pessoas físicas. Todavia, referido processo ainda não alcançado
definitividade típica da coisa julgada.
Sendo assim, não acolho os argumentos arrolados no presente apartado.

DO JUROS SELIC
O questionamento acerca da aplicabilidade da Taxa Selic para
recomposição dos créditos tributários já foi examinado e assentado por
meio da Súmula CARF no 4.

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Sem razão a defesa.

DOS JUROS SOBRE MULTA
Igual ao apartado anterior, o questionamento acerca da aplicabilidade da
juros moratório sobre multa de ofício já foi fixado por meio da Súmula
CARF no 108.

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Não acolho os fundamentos postos.
Baseado no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto
no que diz respeito aos aspectos constitucionais, por incompetência; e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
Fl. 778
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.306 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720773/2019-11

consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidades, e, na parte
conhecida, em negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly – Presidente Redator

Fl. 779
DF CARF MF
Original